Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701627-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOEMA MENDES MELO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MOEMA MENDES MELO DE ARAÚJO contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para manutenção de seu regime laboral na modalidade de teletrabalho. Alega a parte agravante, em síntese, que é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do DF, exercendo o cargo de técnico administrativo, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, lotada no Hospital Regional de Sobradinho, no Núcleo de Captação e Análise de Informações do SUS (NCAIS/GPMA/HRS/SRSNO). Afirma que em razão da pandemia da COVID-19 trabalhou em regime de teletrabalho até 02.10.2020, data em que o GDF revogou a portaria de concessão desta modalidade de jornada de trabalho, retomando a execução presenciais de suas atividades. Anota que possui duas filhas menores que no contra turno da escola ficavam com seus pais, que são idosos e portanto, grupo de risco. Informa que não possui outras pessoas para cuidar de suas crianças enquanto exerce o trabalho presencial. Acrescenta que sua atividade não engloba o atendimento ao público ou aos servidores do hospital podendo ser executada de forma remota. Ao final, pugna pela reforma da decisão a quo e a manutenção de seu teletrabalho. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais. Analisar, nesta via sumária, a possibilidade de se excepcionar o ato administrativo combatido é esgotar o mérito da causa, em especial a existência de condições para manutenção do teletrabalho, o que não é permitido nesse momento processual. Em tese, é direito da administração a livre disponibilidade ou não do regime de teletrabalho aos seus servidores, devendo ser reconhecida a oportunidade e a conveniência para a prática do ato. Ou seja, deve ser sopesado o interesse particular do servidor e o interesse público da administração. Isso somente será possível após a dilação probatória. O Judiciário não pode, à revelia da instrução do feito, determinar liminarmente a modalidade do regime de trabalho a ser cumprida nos quadros dos órgãos do Poder Executivo, ainda mais na fragilizada área da saúde local. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator